Tribunal: TJMT
Processo: 1010902-12.2023.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010902-12.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Benfeitorias]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[MAURICIO SIDNEY FAZOLO - CPF: 017.684.119-99 (ADVOGADO), MARCELO VINICIUS ZOCCHI - CPF: 023.375.159-90 (ADVOGADO), DANIEL CARLETTO - CPF: 035.539.089-20 (ADVOGADO), GABRIEL GAETA ALEIXO - CPF: 603.700.171-53 (ADVOGADO), TADEU TREVISAN BUENO - CPF: 545.201.001-78 (ADVOGADO), MARCELO MONTALVAO MACHADO - CPF: 004.533.305-09 (ADVOGADO), JACKSON NICOLA MAIOLINO - CPF: 898.262.641-72 (ADVOGADO), COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PASTORELLO S.A. - CNPJ: 79.964.177/0001-68 (EMBARGANTE), MARCELO PASTORELLO - CPF: 761.903.909-00 (EMBARGANTE), GIONGO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 07.782.316/0001-21 (EMBARGADO), SAMUEL MEZZALIRA - CPF: 320.802.688-99 (ADVOGADO), POSTO INDUSTRIAL SÃO LUCAS LTDA (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), REBECA CRISTINA PEREIRA ARAUJO - CPF: 059.744.731-40 (ADVOGADO), SAMANTA BARBOSA TIVERON - CPF: 996.755.791-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS REJEITADOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – CRÉDITO CONSTITUÍDO APÓS O PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA AFASTADA POR MAIORIA -
INCONFORMISMO

– PRETENSA REDISCUSSÃO – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC –
EMBARGOS REJEITADOS.

Ante a manifesta extraconcursalidade do crédito em questão, a competência para processar e julgar o feito é do juízo de origem, motivo pelo qual, na espécie, a omissão alegada deve ser sanada, a fim de afastar a preliminar de incompetência arguida pelos devedores.

Inexistindo vício a ser sanado, o recurso deve ser rejeitado, pois a matéria foi apreciada na oportunidade do acórdão recorrido, permitindo à parte, se assim desejar, a interposição futura de recurso dirigido às Cortes Excepcionais de Justiça.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PASTORELLO S. A. E OUTRO, em face do acórdão proferido por esta c. 3ª Câmara Cível que, por maioria, acolheu anteriores aclaratórios, nos termos desta 1ª Vogal, a qual se limitou unicamente em afastar a preliminar de incompetência do juízo, outrora acolhida pelo eminente Relator no
decisum
antecedente, conforme acórdão de Id. 199189160.

Nas razões do recurso, a parte embargante sustenta a presença do vício de omissão no julgado, sob o argumento de que não houve o devido enfrentamento de todas as matérias, especialmente no que diz respeito à data de constituição do fato gerador da obrigação.

Aduz que de forma diversa do que havia sido decidido no julgamento do agravo de instrumento, o voto condutor dos embargos de declaração – ora embargado – dispôs que
“o crédito [...] é posterior ao processamento da recuperação judicial”
, por ser derivado de laudo pericial homologado em 2017.

Diz que o acórdão deixou de tecer qualquer fundamento para a referida alteração de entendimento e, portanto, para ter adotado a simples data de homologação do laudo pericial – momento em que apenas houve a liquidação da obrigação de pagar – como data do fato gerador. Ressalta que tal fundamentação é essencial à resolução da preliminar de incompetência, o que demanda esclarecimento.

Em resumo, pede o acolhimento destes aclaratórios, com aplicação de efeitos infringentes, para o fim de modificar o julgado anterior e manter o reconhecimento da incompetência do juízo.

Manifestação da parte embargada, no Id. 236417161, pela rejeição do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara

Os embargos de declaração são cabíveis somente quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, omissão ou contradição,
não sendo viável a sua oposição com o escopo único de prequestionamento ou reapreciação do julgado
, salvo nos casos em que se constate quaisquer dos vícios apontados e a correção destes leve à modificação da decisão embargada. Admite-se, ainda, a possibilidade de acolher os embargos para correção de eventual erro material identificado (art. 1.022 do CPC).

Ao julgar os feitos que lhe são conferidos, cabe ao magistrado declinar o seu entendimento sobre o caso, expondo os motivos que o levaram a tal desiderato, conforme preleciona o art. 93, IX, da Carta Magna do país.

Tem-se o seguinte posicionamento do STJ,
in verbis
:

“É entendimento assente de nossa jurisprudência que o órgão judicial, para expressar a sua convicção, não precisa aduzir comentários sobre todos os argumentos levantados pelas partes. Sua fundamentação pode ser sucinta, pronunciando-se acerca do motivo que, por si só, achou suficiente para a composição do litígio”
. (STJ – 1ª Turma – AI 169.079 – SP – Ag.Rg. – Rel. Min. José Delgado).

Pela análise das razões apresentadas nos embargos de declaração,
tem-se que a parte embargante entendeu perfeitamente o desfecho dado ao recurso e apenas reagita questão já superada por não se conformar com o resultado obtido, buscando, pela via inadequada, rediscutir a matéria.

No acórdão embargado, restou bem consignado que o recente julgado desta Câmara de Id. 219619693, de 12/06/2024, apenas limitou-se em anular o decisum anterior, em virtude do reconhecimento de uma nulidade absoluta e insanável, qual seja, a falta de prévio pronunciamento da parte adversa no tocante à prejudicial outrora acolhida por maioria de votos, na forma do art. 1.023, §2º, CPC, o que foi suprida com a apresentação das contrarrazões no Id. 224941184, após a determinação de reinclusão deste processo.

Dito de outro modo, não houve qualquer pronunciamento quanto à eventuais vícios do art. 1.022 do CPC constantes no decisum antecedente, que, por maioria de votos, acolheu os declaratórios opostos por Gionco Empreendimentos Imobiliários Ltda. (os mesmos ora em rejulgamento), para afastar a preliminar de incompetência acolhida no v. acórdão do agravo de instrumento, de modo que remanescem os substanciosos argumentos utilizados pelo 2º Vogal, Exmo. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, que foi seguido pela Exma. Desa. Antônia na sessão realizada no dia 24/01/2024 (Id. 199189160).

Diante disso, e para se evitar tautologia e repetições desnecessárias, se reproduz os judiciosos fundamentos utilizados pelo ínclito 2º Vogal no Id. 199189162, já que consentâneos com a matéria posta novamente em julgamento e que não são afastados pela peça contrarrecursal ofertada pelos agravantes embargados no Id. 224941184,
in verbis
:

“In casu, os agravantes, ora embargados, interpuseram recurso de agravo de instrumento em face da r. decisão proferida pela MMª Juíza da 3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que nos autos da ação de execução por título extrajudicial que lhes move a Giongo Empreendimentos Imobiliários Ltda., rejeitou a exceção de pré-executividade oposta e determinou o prosseguimento do feito, com a possibilidade de penhora de bens e averbação na matrícula dos imóveis, de modo que invocaram, em suas razões recursais, preliminarmente, a incompetência do Juízo, face a impossibilidade de atos de execução de créditos individuais promovidos contra empresas falidas ou em recuperação, pois, devem ser realizados apenas pelo juízo universal, assim como quaisquer outros atos judiciais que envolvam o patrimônio de tais empresas.

Assim, ao julgar o aludido recurso, esta Câmara acolheu a preliminar de incompetência do Juízo de origem para processar e julgar o feito, determinando a remessa dos autos para Comarca de Curitiba/PR, a fim de processar a demanda e dirimir as divergências existentes à existência e à extensão dos créditos concursais.

Inconformada, a agravada opôs embargos declaratórios, sustentando a ocorrência de omissão e erro material no v. acórdão, sob a alegação, em suma, de que o crédito em questão foi constituído após o pedido de recuperação judicial da empresa em soerguimento, conforme já reconhecido pelo Juízo Universal, que a referida questão já foi decidida pelo STJ e que inexiste a possibilidade de se estender os efeitos do feito recuperacional ao crédito executado e muito menos impedir a sua cobrança dos avalistas.

Dito isso, ao apresentar o voto condutor, o i. Relator rejeitou os embargos declaratórios sob o fundamento de que“é fato incontroverso nos autos que os Agravantes estão submetidos à Recuperação judicial e que, em 18.12.2019, através de assembleia geral de credores houve a aprovação do Plano de Recuperação Judicial, o qual foi homologado pelo juízo em 02.06.2020”, aliado ao fato de que“em razão da recuperação judicial, todos os créditos constituídos até a referida data (19.12.2016) são considerados concursais, nos termos do art. 49 da Lei 11.101/05, devendo ser submetidos ao procedimento recuperacional”.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que, de fato, a i. Min. Nancy Andrighi, ao julgar o Conflito de Competência n. 196.062/PR, de forma monocrática, declarou“a competência do JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA DE FALÊNCIAS E RECUPERAÇÃO JUDICIAL DE CURITIBA - PR, para a realização de qualquer ato processual que implique em constrição exclusivamente do patrimônio da empresa recuperanda, nos autos da Execução n. 0003822-88.2012.8.11.0003, ajuizada por Giongo Empreendimentos Imobiliários Ltda., em trâmite no Juízo de Direito da 3ª Vara Cível de Rondonópolis/MT”(id. 177080194).

À vista disso, em momento algum, a i. Ministra declarou o Juízo Universal como o competente para processar e julgar a ação de execução por título extrajudicial envolvendo os litigantes, mas, apenas e tão somente, no tocante a realização de atos que impliquem em constrição exclusiva da empresa recuperanda.

Sendo assim, o certo é que o art. 49,caput, da Lei n. 11.101/2005, é suficientemente claro ao dispor que“Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos”.

Na verdade, o c. STJ, ao julgar o REsp n. 1.840.812/RS, em sede de recursos repetitivos, firmou a tese no sentido de que“Para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador”.

A propósito:

“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. DIREITO EMPRESARIAL.RECUPERAÇÃOJUDICIAL.CRÉDITO. EXISTÊNCIA. SUJEIÇÃO AOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ART.49, CAPUT, DA LEI Nº11.101/2005. DATA DO FATO GERADOR. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015(Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. Ação e obrigação de fazer, cumulada com reparação de danos em virtude de inscrição indevida em cadastro de restrição de crédito. Discussão acerca da sujeição do crédito aos efeitos da recuperação judicial. 3. Diante da opção do legislador de excluir determinados credores da recuperação judicial, mostra-se imprescindível definir o que deve ser considerado como crédito existente na data do pedido, ainda que não vencido, para identificar em quais casos estará ou não submetido aos efeitos da recuperação judicial. 4. A existência do crédito está diretamente ligada à relação jurídica que se estabelece entre o devedor e o credor, o liame entre as partes, pois é com base nela que, ocorrido o fato gerador, surge o direito de exigir a prestação (direito de crédito). 5.Os créditos submetidos aos efeitos da recuperação judicial são aqueles decorrentes da atividade do empresário antes do pedido de soerguimento, isto é, de fatos praticados ou de negócios celebrados pelo devedor em momento anterior ao pedido de recuperação judicial, excetuados aqueles expressamente apontados na lei de regência. 6. Em atenção ao disposto no art.1.040 do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese:Para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador. 7. Recurso especial provido.”(STJ, REsp n. 1.840.812/RS, 2ª Seção, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 17.12.2020).

No caso dos autos, com a devida vênia, analisando a matéria em questão de forma mais profunda, tenho que o crédito discutido no feito executivo teve como fato gerador o descumprimento da obrigação de fazer convertida em perdas e danos, cujo laudo pericial que quantificou as perdas e danos sofridos pela parte credora, foi homologado em 27.10.2017, ao passo que o pedido da recuperação judicial da empresa embargada ocorreu em 10.12.2016. Não obstante, o próprio Juízo da Recuperação Judicial, assim declinou, verbis: “V – Uma vez que o crédito indicado no mov. 6127 não está incluído no rol de credores desta Recuperação Judicial, conforme apontado pelas próprias Recuperandas na petição, inexiste a possibilidade de se estender os efeitos desta Recuperação Judicial sobre tal crédito e muito menos impedir a sua cobrança dos avalistas, já que compete ao credor decidir quanto a habilitação do crédito ou o prosseguimento da execução.

Além disso, não há como este Juízo decidir questão em andamento em processo de competência de outro Magistrado, principalmente quando já estabelecido pelo Superior Tribunal de Justiça, no Conflito de Competência sob n. 196062/PR, mov. 6125, os limites de atuação desta Magistrada dentro da relação discutida no Processo sob n. 0003822- 88.2012.811.0003.”(id. 182391693).

Desse modo, ante a manifesta extraconcursalidade do crédito em questão, é de clareza solar, a meu ver, a competência do Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT para processar e julgar a ação de execução por título extrajudicial n. 0003822-88.2012.8.11.0003, envolvendo as partes. Ainda que assim não fosse, é cediço que o art. 49, §1º, da Lei n. 11.101/2005 estabelece que“os credores do devedor em recuperação judicial conservam seus direitos e privilégios contra os coobrigados, fiadores e obrigados de regresso”.

Nesse contexto, conclui-se que os efeitos da recuperação judicial, nada impede que a execução continue em relação aos coobrigados, o mesmo ocorrendo para a arguição de incompetência no caso em voga.

Por conseguinte, não é demais ressaltar que o c. STJ mantém o entendimento firmado, em sede de recurso repetitivo, de que não é aplicada a suspensão prevista nos arts. 6º e 52, inc. III ou a novação do art. 59, todos da Lei n. 11.101/2005, nas execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados, senão vejamos, verbis:

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO CPC/73. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ALEGAÇÃO DE APROVAÇÃO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL DO DEVEDOR PRINCIPAL. EXECUÇÃO. COOBRIGADO. SUSPENSÃO. IMPOSSIBILIDADE. NOVAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. LEI Nº 11.101/2005. RECURSO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. RESP Nº 1.333.349/SP. DECISÃO MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Inaplicabilidade do NCPC neste julgamento ante os termos do Enunciado Administrativo nº 2 aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas até então pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. 2. A Segunda Seção deste c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.333.349/SP, consolidou, nos moldes do art. 543-C do CPC/73, que "A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, pois não se lhes aplicam a suspensão prevista nos arts. 6º, caput, e 52, inciso III, ou a novação a que se refere o art. 59, caput, por força do que dispõe o art. 49, § 1º, todos da Lei n. 11.101/2005". 3. No referido precedente, constou que o art. 61, § 2º, da Lei nº 11.101/2005, não poderia ser interpretado sem a análise do sistema recuperacional e que "muito embora o plano de recuperação judicial opere novação das dívidas a ele submetidas, as garantias reais ou fidejussórias são preservadas, circunstância que possibilita ao credor exercer seus direitos contra terceiros garantidores e impõe a manutenção das ações e execuções aforadas em face de fiadores, avalistas ou coobrigados em geral". 4. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos. 5. Agravo regimental não provido.”(AgRg no AREsp n. 677.043/SP, 3ª Turma, Rel. Min. Moura Ribeiro, j. 26.09.2017).

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HOMOLOGAÇÃO DO PLANO. NOVAÇÃO. EFEITOS SOBRE COOBRIGADOS. 1. A Jurisprudência desta Corte se firmou no sentido de que o plano de recuperação judicial opera novação das dívidas a ele submetidas, mas as garantias reais ou fidejussórias, em regra, são preservadas, podendo o credor exercer seus direitos contra terceiros garantidores, e impõe a manutenção das ações e execuções aforadas contra fiadores, avalistas ou coobrigados em geral. 2. Agravo interno não provido.” (AgInt no REsp n. 1.602.972/SP, 3ª Turma, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 27.09.2016).

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. EXECUÇÃO. ESSENCIALIDADE DE BENS DA SOCIEDADE EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. SÓCIOS AVALISTAS. PROSSEGUIMENTO. SÚMULAS N. 83 E 581 do STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. Esta Corte possui entendimento de que os credores cujos créditos não se sujeitam ao plano de recuperação não podem expropriar bens essenciais que afetem o patrimônio da sociedade recuperanda, consoante disciplina o art. 49, § 3º, da Lei n. 11.101/2005, pois indispensáveis à preservação da atividade econômica da devedora, sob pena de inviabilização da empresa e dos empregos ali gerados. 2. "A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória" (Súmula n. 581 do STJ). 3. Agravo interno a que se nega provimento.”(AgInt no REsp n. 1.863.773/SP, 4ª Turma, Rel. Min. Antônio Carlos Ferreira, j. 28.06.2021).

Com efeito, não há dúvidas de que a execução, independente da empresa recuperanda, deve prosseguir em relação aos coobrigados, já que a eles não se aplicam a novação das dívidas firmadas no plano de recuperação, a teor da súmula 581 do STJ, vejamos: “A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória”.

Logo, com o devido respeito, independente do ângulo jurídico que se observe a questão, não há outra conclusão que a do afastamento da preliminar de incompetência acolhida por esta Câmara, face a manifesta ocorrência de omissão e erro material no v. acórdão. (...)”.

Do teor do trecho acima transcrito, é de fácil percepção que o crédito objeto da execução movida pela ora embargante (feito nº. 0003822-88.2012.8.11.0003, em trâmite no Juízo de Direito da 3ª Vara Cível de Rondonópolis/MT) é posterior ao processamento da recuperação judicial, já que aquele, como bem consignado pelo 2º Vogal naquela oportunidade, origina-se do laudo pericial homologado em 27/10/2017, ao passo o pedido da recuperação judicial da empresa agravante embargada ocorreu em 10/12/2016, a incidir a tese firmada pela Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos paradigmas REsp nº. 1843332/RS, REsp nº. 1842911/RS, REsp nº. 1843382/RS, REsp nº. 1840812/RS e REsp nº. 1840531/RS, sob o rito dos recursos especiais repetitivos (Tema 1.051), no sentido de que,
“para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador”
.

Portanto, diante de todo o exposto ficam acolhidos em embargos anteriores para reformar o acórdão de Id. 188675661, tão somente para afastar a preliminar de incompetência,
devendo ser analisado o mérito do recurso principal.

Como se vê, não há no julgado qualquer vício a ser sanado e, nesta hipótese, o recurso deve ser rejeitado, pois
a matéria foi apreciada na oportunidade do acórdão recorrido, permitindo à parte, se assim desejar, a interposição futura de recurso dirigido às Cortes Excepcionais de Justiça.

Há de ser considerado, ainda, que o prequestionamento, para eventual interposição de recursos aos Tribunais Superiores, só é viável quando o acórdão padece de vícios a que se refere o art. 1.022 do CPC, o que não se verifica na espécie.

Por fim, advirto que nova
reiteração
da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Dispositivo.

Com estas considerações, conheço dos embargos, porque tempestivos e, no mérito,
REJEITO-LHES.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2025